Tribunal: TJDFT
Processo: 0738028-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. REJEITADAS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA. ART. 43 DO CPC E ART. 147, I, DO ECA. PERPETUATIO JURISDICIONIS. EXCEÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO INTERPOSTO DE FORMA ABUSIVA OU PROTELATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Preliminar rejeitada – da ausência de impugnação específica. 1.2. O recurso de agravo interno tem como requisito de admissibilidade a impugnação específica dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. In casu, a parte trouxe aos autos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, de modo que impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Preliminar rejeitada – irrecorribilidade da decisão. Deve-se destacar que o art. 1.021 do CPC prevê que o agravo interno é cabível contra decisão proferida pelo relator. 2.1. O interesse em recorrer, que constitui um pressuposto subjetivo ao recurso, caracteriza-se pela sucumbência, segundo dispõe o art. 996 do CPC. Assim, a decisão será recorrível caso possua algum conteúdo capaz de gerar prejuízo as partes.
3. O art. 43 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes, portanto, as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Já o art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei no 8.069/90), pontua uma exceção à perpetuatio jurisdicionis ao dispor que nas demandas envolvendo menores a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. Dessa maneira, o art. 147 do ECA traz o chamado princípio do juízo imediato.
4. O juízo imediato previsto no art. 147 do ECA, o qual permite a modificação do processo no curso da marcha processual, afasta a regra geral, de modo que seja garantida à criança e ao adolescente tutela jurisdicional mais segura e eficaz, buscando minimizar os efeitos negativos do processo ao menor, segundo dispõe a doutrina da proteção integral do menor, prevista no art. 227 da Constituição Federal (CF).
5. A aplicação do art. 147 do ECA ao presente caso se justifica porquanto melhor atende aos interesses da menor e facilita seu pleno acesso ao Poder Judiciário.
6. A aplicação da multa prevista no referido dispositivo não é decorrência automática do mero desprovimento do recurso de Agravo Interno por decisão unânime, devendo ser demonstrado que o manejo do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória, o que não se constata no caso analisado nos presentes autos.
7. Recurso conhecido e não provido.